Tribunal: TJES
Processo: 5001416-45.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Reserva de Vagas
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001416-45.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ALAIN LUIZ BARBOSA DA SILVA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001416-45.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
ALAIN LUIZ BARBOSA DA SILVA

JUÍZO PROLATOR:
VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO, MEIO AMBIENTE E EXECUÇÕES FISCAIS DE LINHARES - DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CARGO DE MONITOR DE RESSOCIALIZAÇÃO PRISIONAL. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO POR FALTA DE IDONEIDADE MORAL. EXISTÊNCIA DE PROCESSO CRIMINAL E BOLETIM DE OCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE DA EXCLUSÃO. MITIGAÇÃO DO TEMA 22 DA REPERCUSSÃO GERAL EM CARREIRAS DE SEGURANÇA PÚBLICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, em mandado de segurança impetrado por candidato eliminado do Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital nº 001/2024 – SEJUS/ES, deferiu liminar para suspender ato administrativo e determinar sua reintegração ao certame para o cargo de Monitor de Ressocialização Prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a eliminação do candidato em razão de registro criminal e boletim de ocorrência considerados desabonadores em fase de investigação social prevista no edital; (ii) estabelecer se a celebração de acordo de não persecução penal (ANPP), homologado judicialmente, impede a Administração de avaliar a conduta moral e social do candidato em certames para carreiras de segurança pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A previsão editalícia autoriza a realização de investigação social como fase eliminatória, visando aferir idoneidade moral e conduta social do candidato, em consonância com a natureza do cargo de segurança pública.

4. A jurisprudência do STF e do STJ admite mitigação da tese firmada no Tema 22 da Repercussão Geral em certames destinados a carreiras policiais, permitindo a exclusão por condutas sociais incompatíveis, ainda que não configurada condenação criminal.

5. A análise de idoneidade moral não se restringe à existência de antecedentes criminais, abrangendo registros policiais, ocorrências e fatos que revelem incompatibilidade com o padrão ético exigido da função pública.

6. A existência de processo criminal por porte e disparo de arma de fogo, bem como de boletim de ocorrência por fatos semelhantes, caracteriza circunstâncias desabonadoras que justificam a exclusão do candidato em certame para cargo de monitor prisional.

7. A Administração Pública observou o princípio da vinculação ao edital e agiu dentro de sua discricionariedade técnica ao concluir pela inidoneidade moral do candidato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

A Administração pode excluir candidato em fase de investigação social de certame para carreira de segurança pública quando constatadas circunstâncias desabonadoras aptas a comprometer sua idoneidade moral, ainda que não haja condenação criminal.

A celebração de acordo de não persecução penal não impede a Administração de valorar os fatos subjacentes como elementos de inidoneidade moral na investigação social.

A mitigação do Tema 22 da Repercussão Geral é legítima em concursos para carreiras policiais e de segurança pública, diante da exigência constitucional de maior rigor na aferição da conduta social e moral dos candidatos.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 28-A, §12; Constituição Federal, art. 37, caput.

Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 48525 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 11.04.2022; STF, Rcl 47586 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Red. p/ Ac. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 08.02.2022; STJ, AgInt no AREsp 2.490.416/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 27.05.2024; TJES, AC 5030090-63.2022.8.08.0024, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 25.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001416-45.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
ALAIN LUIZ BARBOSA DA SILVA

JUÍZO PROLATOR:
VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO, MEIO AMBIENTE E EXECUÇÕES FISCAIS DE LINHARES - DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, tratam os autos de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Linhares que, nos autos do mandado de segurança impetrado por ALAIN LUIZ BARBOSA DA SILVA, deferiu liminar para suspender ato administrativo e determinar a reintegração do impetrante ao certame público. O agravante sustenta a impossibilidade de concessão de tutela de urgência satisfativa contra a Administração, a legitimidade da eliminação do candidato na fase de investigação social em razão de conduta incompatível com o cargo de Inspetor Penitenciário e a necessidade de observância aos princípios da legalidade e da vinculação ao edital.

Na origem, o impetrante inscreveu-se no Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital nº 001/2024 – SEJUS/ES, destinado à contratação sob regime de designação temporária no cargo de Monitor de Ressocialização Prisional. Classificado em 46º lugar na macrorregião Central – Linhares, foi eliminado na fase de investigação social em virtude de contraindicação constante da CI/SEJUS/SIP/Nº 0635/2024, fundamentada na existência do processo criminal nº 0003663-62.2023.8.08.0030.

O impetrante, entretanto, alega que a questão foi superada mediante celebração de Acordo de Não Persecução Penal, homologado pela 3ª Vara Criminal de Linhares, com trânsito em julgado em 25/11/2024, circunstância que não gera antecedentes criminais, à luz do art. 28-A, §12º, do Código de Processo Penal. Afirma, ainda, que a arma de fogo objeto da investigação foi devolvida por se tratar de bem regularmente registrado e lícito.

A decisão agravada, ao deferir a medida liminar, assentou que a contraindicação do candidato baseou-se unicamente na celebração do ANPP, instituto que não configura condenação criminal e tampouco antecedentes, além de ressaltar que, nos termos do Tema nº 22 da Repercussão Geral do STF, a mera existência de processo penal em curso não autoriza restrição em concurso público, sendo ainda menos admissível a exclusão por fato extinto, sobretudo diante de sentença que declarou extinta a punibilidade. O juízo
a quo
reconheceu, assim, a plausibilidade do direito e o risco de dano irreparável, determinando a reintegração do impetrante ao certame.

Com efeito, o Edital nº 001/2024, por sua vez, previu, como 2ª fase do certame, a realização de investigação social do candidato como eliminatória e o edital de convocação para entrega da ficha de investigação de conduta social (FICS e outros documentos) determinou a apresentação da referida ficha preenchida, bem como das certidões ali elencadas, oportunidade em que restou consignado, expressamente que tal fase eliminatória
“visa analisar a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais, conduta moral e social que porventura tenha praticado no decorrer de sua vida, com a finalidade de aferir seu comportamento frente aos deveres e proibições das atividades desenvolvidas pelo Monitor de Ressocialização Prisional”
(Item 8.1).

Não há dúvidas de que há, portanto, previsão editalícia para a realização de investigação social no Processo Seletivo Simplificado para Contratação sob Regime de Designação Temporária no cargo de Monitor de Ressocialização Prisional regido pelo Edital nº 001/2024 SEJUS/ES.

Posta esta premissa, tem-se que, se há previsão no edital, o candidato a ingresso na referida carreira pode ser excluído de concurso público por falta de idoneidade moral na vida pregressa, consistente na existência de circunstâncias desabonadoras ou registro policial contra ele, ainda que o fato não venha a tornar-se inquérito policial.

É que hodiernamente tem se entendido, a partir da jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, que a investigação social em concurso público para carreiras policiais não se limita à análise de eventuais infrações penais, mas inclui também a análise da conduta moral e social que o candidato precisa apresentar para alcançar o padrão de comportamento que se exige do policial. No sentido, confira-se:

EMENTA Agravo regimental em reclamação. Alegação de afronta à autoridade do STF. RE nº 560.900/DF (Tema nº 22 da RG). Exclusão de candidato de concurso público em razão de condutas sociais incompatíveis com a carreira policial. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. A Primeira Turma (Rcl nº 47.586-AgR, red. do ac. Min. Alexandre de Moraes, sessão de 8/2/22) firmou o entendimento de que a mitigação da tese do Tema nº 22 da Repercussão Geral é legítima quando o debate envolver certame para as carreiras policiais,
mantendo a exclusão do candidato feita por banca de concurso público quando justificada no desabono da conduta social fundado em fatos narrados em inquérito policial ou ação penal, em conformidade com a fase de investigação social prevista no edital do respectivo concurso.
2. Agravo regimental não provido. (Rcl 48525 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 11-04-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 12-05-2022 PUBLIC 13-05-2022)

Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO NO CURSO TÉCNICO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO NO TEMA 22 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. CARREIRAS DE SEGURANÇA PÚBLICA CONFIGURAM ATIVIDADE TÍPICA DE ESTADO. VALORAÇÃO DA CONDUTA MORAL DO CANDIDATO. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem constatou a ausência de irregularidades no processo administrativo que determinou a exclusão do ora reclamante no Curso em comento, tendo a autoridade pública observado devidamente os preceitos constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. 2. Conforme apurado no Processo Administrativo, verifica-se que o reclamante faltou com a verdade quando do preenchimento do formulário para ingresso na Corporação, visto que respondeu negativamente ao questionamento se já havia se envolvido em Inquérito Policial, fato este considerado motivo de cancelamento de matrícula e desligamento do curso, conforme o edital do concurso público.
3. As carreiras de segurança pública configuram atividade típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle.
4. A exigência de idoneidade moral para o ingresso em carreiras de segurança pública é plenamente legítima e consistente com o texto constitucional. 5. Recurso de agravo a que se dá provimento. (Rcl 47586 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 08-02-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-097 DIVULG 19-05-2022 PUBLIC 20-05-2022)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO DE POLÍCIA FEDERAL. AUSÊNCIA DE RECOMENDAÇÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO DE VIDA PREGRESSA E SOCIAL. EXISTÊNCIA DE TERMOS CIRCUNSTANCIADOS DE OCORRÊNCIA. OMISSÃO NO PREENCHIMENTO DA FICHA DE INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS. SÚMULA 83/STJ. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE. PREJUÍZO. (...) 3. O Tribunal de origem, na análise dos fatos, consignou que "a natureza dos TCOs evidenciam a ausência da idoneidade moral exigida para o cargo almejado, sendo certo que a omissão de registros relevantes da vida pregressa é fato, por si só, suficiente para exclusão do concurso, nos termos do seu regulamento, não havendo, por conseguinte, ilegalidade no procedimento administrativo que resultou na exclusão do candidato." 4.
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que a Investigação Social não se resume em analisar a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado, mas também quanto à conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando examinar o padrão de comportamento do candidato à carreira policial em razão das peculiaridades do cargo, que exigem retidão, lisura e probidade do agente público.
5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a omissão em prestar informações, conforme demandado por edital na fase de investigação social ou de sindicância da vida pregressa, enseja a eliminação de candidato do concurso público. (...) 8. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.490.416/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 4/6/2024.)

Outra não é a posição deste eg. TJES, valendo colacionar, por oportuno, ementa de julgado oriundo desta c. Terceira Câmara Cível:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA DE ELIMINAÇÃO EM CASO DE NÃO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE IDONEIDADE MORAL, COMPORTAMENTO IRREPREENSÍVEL E CONDUTA ILIBADA. CARREIRA QUE JUSTIFICA MAIOR RIGOR NA ETAPA DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Caso concreto em que o candidato a ingresso nos quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo foi eliminado em razão da existência de dois registros de Boletins de Ocorrência em seu desfavor, além de ter ocorrido a omissão do candidato quanto a um deles, ao preencher a ficha de investigação social. 2. Na hipótese, há previsão legal da exigência de aprovação do candidato a ingresso nos quadros da PMES em etapa de investigação social, devendo apresentar idoneidade moral, comportamento irrepreensível e ilibada conduta pública e privada (art. 9º, inciso XI, Lei Estadual n.º 3.196/78). 3. Ressalta-se, ainda, a previsão editalícia, segundo a qual deverá o candidato “ser aprovado em investigação social, apresentando idoneidade moral, comportamento irrepreensível e ilibada conduta pública e privada, comprovada documentalmente por certidão de antecedentes criminais, certidões negativas emitidas pela Justiça Federal, Estadual, Eleitoral e Militar, além de outros levantamentos necessários procedidos pela instituição, a fim de atestar a compatibilidade de conduta para o desempenho do cargo” (item 4.1, letra ‘k’, Edital nº. 1/2018).
4. Se há previsão em lei e no edital, o candidato a ingresso em carreira policial pode ser excluído de concurso público por falta de idoneidade moral na vida pregressa, consistente na existência de circunstâncias desabonadoras ou registro policial contra ele, ainda que o fato não venha a tornar-se inquérito policial. A investigação social em concurso público não se limita em analisar eventuais infrações penais, mas inclui também a conduta moral e social para alcançar o padrão de comportamento do pretendente ao posto de agente público militar.
5. A 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento de mérito do Agr na RCL 47.586 em 08.02.2022, de relatoria do Min. Alexandre de Morais, firmou o entendimento de que a mitigação da tese prevista no Tema nº 22 da Repercussão Geral é legítima quando o debate envolver certame para as carreiras policiais, mantendo a exclusão do candidato feita por banca de concurso público quando justificada no desabono da conduta social fundado em fatos narrados em conformidade com a fase de investigação social prevista no edital do concurso. 6. Destaca-se que um dos pontos levantados pelo eminente Min. Alexandre de Moraes no Agr na RCL 47.586, a título de reforço da necessidade de se impor maior rigor às investigações sociais em concursos para as carreiras policiais, foi justamente o fato de o candidato, no caso paradigma, ter omitido a informação quando do preenchimento do formulário para o ingresso na corporação, tal como se deu na presente hipótese
. 7. Os órgãos militares, como a Polícia Militar, têm regramento especial na Constituição Federal por serem o braço armado do Estado, tal condição justifica um maior rigor em relação aos candidatos a ingressar em seus quadros.
Portanto, conclui-se por ratificar o entendimento adotado pelo magistrado de primeiro grau, especialmente por ter a sentença combatida observado que as peculiaridades do caso fazem incidir a mitigação do Tema de Repercussão Geral n.º 22, consoante evolução da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o tema. 8. Recurso conhecido e desprovido. (TJES – AC 5030090-63.2022.8.08.0024 - Órgão julgador: 3ª Câmara Cível - Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA - Data: 25/Jul/2024)

Assim, em certames para as carreiras de segurança pública, o STF já assentou a legitimidade de uma análise mais rigorosa da conduta social do candidato. No julgamento da Rcl nº 47.586-AgR, firmou-se o entendimento de que a exclusão é válida quando justificada no desabono da conduta social, com base em fatos apurados em inquérito ou ação penal, em razão da imperiosa necessidade de que os ocupantes de tais cargos, que detêm autoridade sobre a vida e a liberdade da coletividade, estejam submetidos a critérios mais severos de controle e idoneidade moral.

Trazendo tal entendimento para este caso concreto e considerando que o agravado foi eliminado do certame em análise em razão da existência do processo criminal nº 0003663-62.2023.8.08.0030, onde apura-se suposta prática de porte ilegal de arma de fogo e disparo de arma em via pública e do Boletim Unificado nº 43818124, datado de 09/12/2020, que relata suposta discussão seguida de disparo de arma de fogo pelo impetrante, o que ensejou sua detenção temporária - circunstâncias que certamente abalam a idoneidade moral e social do candidato a Monitor de Ressocialização Prisional, não vejo qualquer irrazoabilidade ou desproporcionalidade na sua eliminação.

Ademais, a Administração Pública atuou em estrita observância ao princípio da vinculação ao edital, que previa expressamente a investigação da vida pregressa do candidato quanto a infrações penais e à conduta moral e social como fase eliminatória. A decisão da comissão, portanto, não se afigura desarrazoada ou desproporcional, mas sim um exercício regular do poder-dever de, à luz do edital, selecionar os candidatos aptos e idôneos para uma função pública de alta sensibilidade e risco.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
lhe dou provimento
para reformar a decisão agravada e, por conseguinte, revogar a liminar concedida, restabelecendo a eficácia do ato administrativo que eliminou o agravado do certame.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.10.2025 a 04.11.2025:

Acompanho o E. Relator.